Tribunal: TJMT
Processo: 1027593-04.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027593-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), NIVALDO RIBEIRO - CPF: 629.425.811-15 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), EDINA DOS SANTOS RIBEIRO (VÍTIMA), EVERSON DOS SANTOS RIBEIRO (VÍTIMA), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) E HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL).
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. DESCABIMENTO.
CÁRCERE CAUTELAR BASEADO NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE.
REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA.
OFENSA À CONTEMPORANEIDADE. IMPERTINÊNCIA.
EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES.
ORDEM DENEGADA.

1.

Inicialmente, a prisão cautelar do paciente foi fundamentada na conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, sobretudo pela gravidade em concreto dos delitos em tese praticados contra sua então convivente e seu próprio filho, que tentou cessar o intento criminoso de seu pai. Assim, evidenciou-se a materialidade e indícios suficientes de autoria, com forte chance de ter sido o beneficiário o autor dos crimes que lhe são imputados.

2.

Ademais, não há que se falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva pelo lapso temporal decorrido desde a prática delitiva, pois além da garantia da ordem pública pela gravidade em concreto do delito – como visto acima – tem-se que a prisão cautelar foi deferida para resguardar a aplicação da lei penal, em razão de ter o paciente foragido do distrito da culpa desde a data dos fatos, vindo a ser encontrado somente após mais de 14 (catorze) anos. Assim, estando a medida elencada nos seus requisitos e não no lapso temporal, inexiste ofensa a ser sanada, diferentemente do que conclui o Ministério Público, até porque o decreto constritivo se baseou também por ter o beneficiário se esquivado de sua possível responsabilização penal, sem colaborar com a justiça, tendo se distanciado deliberadamente de todo e qualquer chamado para responder aos termos da denúncia formulada, ainda que em tese não tenha praticado nenhum crime no período em que ficou foragido, obstaculizando por mais de uma década o esclarecimento da verdade dos fatos, sob pena de tornar letra morta a lei criminal.

3.

“O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes.” (...) (HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023).

4.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Nivaldo Ribeiro
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da vara única de Rio Branco/MT
(ID 191373189). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal) e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal), consoante autos 0000852-41.2007.8.11.0052.

Com efeito, aduz a defesa que
faltariam os requisitos da preventiva
, pois não poderia se
confundir sua não localização com evasão
. Ademais, assevera que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, além de que seu cárcere cautelar
ofenderia a contemporaneidade
, em razão dos fatos terem ocorrido em 2007.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 191973683), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 192464179). Após, o Ministério Público opinou pela concessão da ordem com fixação de cautelares diversas (ID 193008185).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a prisão cautelar do paciente foi fundamentada na conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, sobretudo pela gravidade em concreto dos delitos em tese praticados contra sua então convivente e seu próprio filho, que tentou cessar o intento criminoso de seu pai. Assim, evidenciou-se a materialidade e indícios suficientes de autoria, com forte chance de ter sido o beneficiário o autor dos crimes que lhe são imputados, consoante trecho abaixo:

(...) Em análise ao presente feito, verifica-se que o édito prisional nasceu da representação formulada pela autoridade policial desta Comarca na data de 18/09/2007, porque, segundo consta,
o increpado foi identificado como autor do homicídio de Edina dos Santos Ribeiro (ex-companheira do réu), vítima de diversas perfurações provocadas por instrumento perfuro-cortante (faca), bem como, da tentativa de homicídio de Everson dos Santos Ribeiro (filho do réu), que foi vítima de diversos ferimentos na região dorsal, o qual teria tentado cessar o intento criminoso do pai
.
Após os fatos, o suspeito evadiu-se do local, sendo então decretada a sua prisão temporária, porém, mais tarde, em 02/07/2009, foi decretada a prisão preventiva, frente ao disposto nos artigos 366 e 312, ambos do CPP. Nesta senda, infere-se que

o feito dormitava desde 2009 pendente do cumprimento do mandado de prisão, sobrevindo apenas neste ano, em 16/10/2023, informações sobre o seu encarceramento na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, razão porque, passo à análise do pedido de liberdade
. Colocadas essas premissas, vislumbro que o fundamento da decisão que decretou a prisão preventiva do increpado foi que, haviam indícios suficientes de materialidade e autoria, aliado ao fato dele ter empreendido fuga do distrito da culpa depois de executar a esposa e tentar contra a vida do filho, sendo o suficiente para ensejar a ordem prisional,
para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
. Nesse diapasão, revendo os motivos da prisão preventiva, é perceptível que o
status libertatis
do increpado, especialmente, pelo requisito da
necessidade da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal
,
se apresentam hígidos, eis que a gravidade concreta dos fatos evidenciado pelo
modus operandi
(Fato 1: homicídio qualificado com utilização de arma branca, sendo desferido vários golpes em face da esposa e Fato 2: tentativa de homicídio qualificado com utilização de arma branca, sendo provado diversos ferimentos em face do filho, que à época tinha apenas 12 anos de idade, só não alcançado seu intento por ter chegado o concunhado no local, ocasião que o réu se evadiu do local pela janela)
, além do denunciado ter foragido do distrito da culpa. Frise-se:
há 14 (quatorze) anos, esteve o réu à mercê do aparelho estatal, não tendo em momento algum colaborado com a investigação criminal, constituindo em clara demonstração da intenção de obstaculizar o andamento e o esclarecimento dos fatos que recaem sobre si
. Destaca-se, por oportuno, que
não se está confundindo evasão com não localização
,
porque foram realizadas tentativas de citação do réu, tal como pesquisa nos sistemas disponíveis
. (...).

Ademais, não há que se falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva pelo lapso temporal decorrido desde a prática delitiva, pois além da garantia da ordem pública pela gravidade em concreto do delito – como visto acima – tem-se que a prisão cautelar foi deferida para resguardar a aplicação da lei penal, em razão de ter o paciente foragido do distrito da culpa desde a data dos fatos, vindo a ser encontrado somente após mais de 14 (catorze) anos. Assim, estando a medida elencada nos seus requisitos e não no lapso temporal, inexiste ofensa a ser sanada, diferentemente do que conclui o Ministério Público, até porque o decreto constritivo se baseou também por ter o beneficiário se esquivado de sua possível responsabilização penal, sem colaborar com a justiça, tendo se distanciado deliberadamente de todo e qualquer chamado para responder aos termos da denúncia formulada, ainda que em tese não tenha praticado nenhum crime no período em que ficou foragido, obstaculizando por mais de uma década o esclarecimento da verdade dos fatos, sob pena de tornar letra morta a lei criminal:

(...)
O Supremo Tribunal Federal
entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e
não com o momento da prática supostamente criminosa em si
, ou seja
, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia
. Precedentes. (...) (HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022,
publicado em 10/01/2023
).

De outro modo, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados
não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva
, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual,
caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida, em dissonância do parecer ministerial. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023